Tribunal: STF
Processo: Rcl 79635
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. AMPLIAÇÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se a matéria em discussão no processo de origem se insere no âmbito das questões que serão apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1389 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. Depreende-se das questões constitucionais elencadas pelo Plenário por ocasião do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional objeto do Tema 1389 que a discussão nele versada fora ampliada para além daquela constante dos autos de origem - o qual trata de hipótese de reconhecimento de vínculo empregatício de trabalhador mediante a invalidação de contrato de franquia. Contudo, é indispensável que a questão seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute o exame da validade de contrato de natureza civil ou comercial, ou da existência de contratação por meio de pessoa jurídica.



    4. Embora esta Corte tenha ampliado o alcance da matéria objeto do paradigma para além da hipótese nele versada, não é possível entender que se pretenda, mediante o julgamento do mérito do Tema 1389, apreciar questões distintas daquelas delimitadas pelo Plenário no acórdão que reconheceu a repercussão geral da matéria nele discutida, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal, o que é inadmissível.



    5. Uma vez assentado pelo Tribunal de origem a ausência de contrato de natureza civil ou comercial, bem como de relação a envolver pessoa jurídica constituída pela parte autora, concluo pela inexistência de aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do processo paradigma, de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos determinada no ARE 1532603.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.